Tribunal: TJSP
Processo: 2287244-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2287244-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
MARCELO GALATTE ANSELMO, Impetrantes ISADORA AMÊNDOLA,
RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA e LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no
artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Marcelo
Galatte Anselmo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287244-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2287244-85.2019.8.26.0000
Impetrantes: Isadora Amêndola, Rafael Lanfranchi Pereira e Luciana Cristina
Nogueira da Silva
Paciente: Marcelo Galatte Anselmo
Comarca: Guarulhos
Voto no 47.679
Em favor do paciente, os impetrantes
ajuizaram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a
Vara Criminal de Guarulhos.
Relatam que o paciente, guarda municipal,
foi preso por suposta prática de roubo e, não obstante ausentes os
requisitos justificadores para a segregação cautelar, permanece no
cárcere. Alegam que a decisão que decretou a prisão é desprovida de
fundamentos válidos, até porque os fatos ocorreram no dia 1o de
junho de 2018, ocasião em que o Ministério Público a requereu.
Contudo, a autoridade coatora determinou a prisão do paciente
somente no dia 12 de dezembro passado, circunstância que
demonstra ausência de motivos para justificar a manutenção da
custódia. Acrescentam, ainda, que o reconhecimento fotográfico, por
si só, não é suficiente para demonstrar a autoria do crime. Invocam
a aplicação dos princípios e garantias constitucionais. Requerem,
assim, a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão e
expedição do alvará de soltura. Alternativamente, pugnam pela
aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
Indeferida
a
liminar,
pelo
ilustre
desembargador Willian Campos, em sede de plantão judiciário (fls.
172-173), prestou informações o digno Juízo impetrado (fls.
179-180).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287244-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Houve pedido de reconsideração, o qual foi
deferido (fls. 194-195).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 203-206).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 157, § 2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, porque, no dia 1o de
junho de 2018, por volta de 2h, na Rua São Bento Trairí, nas
proximidades do no 46, Guarulhos, agindo em concurso com agente
ainda não identificado, subtraiu para ambos, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho de telefonia
celular, marca Motorola/Moto G4, pertencente à vítima Wendel
Ceolin Oliveira.
Segundo o que descreve a denúncia, na data
dos fatos, o indiciado e agente não identificado trafegavam em
veículo automotor da marca Peugeot, de cor prata, unidos e
ajustados no propósito de praticarem, juntos, crime de roubo. No
momento dos fatos, o paciente conduzia o veículo e seu comparsa
ocupava o assento do passageiro. Os autores avistaram a vítima
Wendel e pararam o automóvel. MARCELO pediu informações à
vítima, disfarçando. A vítima afirmou não saber fornecer a
informação solicitada e virou-lhe as costas, afastando-se do
automóvel. Ato contínuo, o paciente desceu do veículo
automotor a agarrou a vítima pelas costas, apresentando-se
como guarda municipal e exibindo-lhe arma de fogo do tipo
revólver. O indiciado indagou-lhe sobre onde estava o
dinheiro. Na sequência, revistou a vítima e encontrou, no
bolso de sua blusa, o aparelho de telefonia celular desta,
acima descrito, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), e
apoderou-se do bem, soltando a vítima e determinando-lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287244-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
que não olhasse para trás.
Em diligências, a Polícia
Judiciária obteve a informação de que o autor do crime seria,
possivelmente, MARCELO, ora paciente, eis que reconhecido,
apenas, fotograficamente. Interrogado, o paciente negou a
prática do crime, dizendo suspeitar de perseguição por parte
da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, em virtude de ação
trabalhista por ele movida, no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), julgada procedente.
Em que pesem os entendimentos contrários,
entende-se que a custódia cautelar deve ser revogada.
A prisão provisória, como toda modalidade
de prisão sem sentença, é de caráter excepcional, condicionada a
critérios de certeza relativa e necessidade. Certeza relativa, porque
fundada em meros indícios, colhidos unilateralmente na fase
investigatória e, mais raramente, como decorrência de algum fato
apurado na instrução processual. A ausência da possibilidade de
contraprova pelo indiciado, ou réu, posto que o contraditório ainda
se inicia, ou se desenvolve, indica a necessidade de cautela do
julgador.
O limite é a estrita necessidade: a prisão
cautelar é um mal e só deve existir quando, sem ela, houver mal
maior. Por isso, Tornaghi adverte que: “O juiz deve ser prudente e
mesmo avaro na decretação”, alertando contra o perigo daquilo que
chamava de “calo profissional”, pois de tanto mandar prender, acaba
esquecendo os inconvenientes da prisão. Também fazia menção ao
perigo da precipitação, “que impede o exame maduro das
circunstâncias e conduz a erros” e ao perigo do exagero, “que leva o
juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a transformar
suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na
verdade é exacerbação de escrúpulo”.1
1 Idem, p. 183/184.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287244-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Na hipótese dos autos, tem-se que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente não está devidamente
fundamentada (fls. 144-146). Ela é genérica, tendo como motivação
apenas a gravidade do delito imputado. Além disso, entende-se que
não estão presentes em sua plenitude os pressupostos da custódia
cautelar. Embora não se possa adentrar ao mérito da ação penal,
posto que esta via restrita não é dotada de cognição plena e
exauriente,
percebe-se,
pelos
documentos
que
instruem
a
impetração, que os indícios da materialidade do delito não estão bem
delineados. Isso impede que a prisão possa ser mantida. Ademais,
verifica-se que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, bem
como colaborou com as investigações, inclusive comparecendo ao
Distrito Policial nas duas vezes em que foi solicitado (fls. 112 e 126),
não
demonstrando
qualquer
periculosidade
relacionada
à
intimidação da vítima ou que se furtaria de eventual aplicação da
pena.
Portanto,
presentes
os
requisitos
da
liberdade provisória, é de se ter como constrangimento indevido a
manutenção da prisão.
Ante tais motivos, confirmando-se a liminar,
defere-se a ordem para, mediante a imposição das medidas
cautelares dispostas no artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a
liberdade provisória ao paciente Marcelo Galatte Anselmo.
Figueiredo Gonçalves
relator